Tribunal: TJSP
Processo: 1005225-24.2019.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – DESVIO DE FUNÇÃO – Pretensão inicial voltada à cobrança de diferenças remuneratórias devidas pela Municipalidade de Araçatuba em razão de suposto desvio de função – Admissibilidade - Autora admitida para o cargo de agente de serviços gerais I – Efetivo exercício das funções atribuídas ao cargo de telefonista – Elementos de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – DESVIO DE FUNÇÃO – Pretensão inicial voltada à cobrança de diferenças remuneratórias devidas pela Municipalidade de Araçatuba em razão de suposto desvio de função – Admissibilidade - Autora admitida para o cargo de agente de serviços gerais I – Efetivo exercício das funções atribuídas ao cargo de telefonista – Elementos de informação coligidos aos autos que demonstram o contínuo exercício de atividades pertinentes ao cargo apontado como paradigma – Equiparação salarial que se mostra devida enquanto perdurou o desvio de função, sob pena de enriquecimento sem justa causa da Administração Municipal – Sentença de procedência mantida - Reexame necessário não provido, com observação.